Tribunal: TJES
Processo: 5015016-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS PARA ANÁLISE PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus impetrado pelo paciente denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal), em razão de alegada ordem para execução de vítima no interior de estabelecimento prisional, vinculada a disputa interna de facção criminosa. O paciente requer o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, sustentando que o inquérito se originou de denúncia anônima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos excepcionais que autorizam o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus, notadamente diante da alegada ausência de justa causa e da insuficiência de indícios mínimos de autoria atribuídos ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O trancamento da ação penal na via do habeas corpus configura medida excepcional, admitida apenas quando, de plano, se constata atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

4- Embora a denúncia anônima, por si só, não seja idônea para instaurar investigação, ela legitima a atuação estatal quando corroborada por outros elementos colhidos em diligências investigatórias, como se verifica no caso concreto.

5- Os autos demonstram a existência de provas da materialidade (laudo cadavérico) e indícios suficientes de autoria, especialmente a partir de depoimentos de testemunhas e relatos de internos que apontam o paciente como mandante da execução, em razão de conflitos ligados à facção criminosa.

6- A alegação de negativa de autoria e de insuficiência probatória exige incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a cognição sumária própria do habeas corpus.

7- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas corpus não se presta à análise de mérito probatório, nem ao exame de teses como insuficiência de indícios ou negativa de autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando ausentes, de plano, a materialidade ou indícios mínimos de autoria.

2- A denúncia anônima pode servir de base à persecução penal quando corroborada por diligências e outros elementos de prova.

3- O habeas corpus não constitui via adequada para análise de negativa de autoria ou insuficiência de provas, por demandar dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 191.595/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024; STJ, RHC 139.037/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.04.2021, DJe 20.04.2021; STJ, AgRg no RHC 175.548/MA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.04.2023, DJe 02.05.2023; STJ, AgRg no HC 854.556/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.10.2023, DJe 23.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015016-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY TORRES DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS PARA ANÁLISE PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus impetrado pelo paciente denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal), em razão de alegada ordem para execução de vítima no interior de estabelecimento prisional, vinculada a disputa interna de facção criminosa. O paciente requer o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, sustentando que o inquérito se originou de denúncia anônima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos excepcionais que autorizam o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus, notadamente diante da alegada ausência de justa causa e da insuficiência de indícios mínimos de autoria atribuídos ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O trancamento da ação penal na via do habeas corpus configura medida excepcional, admitida apenas quando, de plano, se constata atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

4- Embora a denúncia anônima, por si só, não seja idônea para instaurar investigação, ela legitima a atuação estatal quando corroborada por outros elementos colhidos em diligências investigatórias, como se verifica no caso concreto.

5- Os autos demonstram a existência de provas da materialidade (laudo cadavérico) e indícios suficientes de autoria, especialmente a partir de depoimentos de testemunhas e relatos de internos que apontam o paciente como mandante da execução, em razão de conflitos ligados à facção criminosa.

6- A alegação de negativa de autoria e de insuficiência probatória exige incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a cognição sumária própria do habeas corpus.

7- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas corpus não se presta à análise de mérito probatório, nem ao exame de teses como insuficiência de indícios ou negativa de autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando ausentes, de plano, a materialidade ou indícios mínimos de autoria.

2- A denúncia anônima pode servir de base à persecução penal quando corroborada por diligências e outros elementos de prova.

3- O habeas corpus não constitui via adequada para análise de negativa de autoria ou insuficiência de provas, por demandar dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 191.595/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024; STJ, RHC 139.037/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.04.2021, DJe 20.04.2021; STJ, AgRg no RHC 175.548/MA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.04.2023, DJe 02.05.2023; STJ, AgRg no HC 854.556/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.10.2023, DJe 23.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por
WESLEY TORRES DE OLIVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
, Comarca da Capital, nos autos do processo nº 0002360-21.2021.8.08.0050, no qual foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

O paciente alega, em síntese, a falta de justa causa para a ação penal, ante a ausência de indícios mínimos da sua participação no crime, ressaltando que o inquérito policial foi instaurado com base em denúncia anônima.

Diante disso, requer o trancamento da ação penal a fim de cessar o constrangimento ilegal no qual está submetido o paciente.

Manifestação da Defensoria Pública com juntada de documentos (id. 16013242);

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 16155500).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pugnando pela denegação da ordem (ID 16206397).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus
WESLEY TORRES DE OLIVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
, Comarca da Capital, nos autos do processo nº 0002360-21.2021.8.08.0050, no qual foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

O paciente alega, em síntese, a falta de justa causa para a ação penal, ante a ausência de indícios mínimos da sua participação no crime, ressaltando que o inquérito policial foi instaurado com base em denúncia anônima.

Diante disso, requer o trancamento da ação penal a fim de cessar o constrangimento ilegal no qual está submetido o paciente.

Manifestação da Defensoria Pública com juntada de documentos (id. 16013242);

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 16155500).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pugnando pela denegação da ordem (ID 16206397).

Pois bem.

O trancamento da ação penal por meio da via estreita do
Habeas Corpus
constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade (AgRg no RHC n. 191.595/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Sendo assim, “
dada a excepcionalidade do trancamento do processo em habeas corpus, é necessário que o alegado constrangimento ilegal seja manifesto, perceptível
primus ictus oculi” (STJ, RHC 139.037/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

Consoante a inicial acusatória, no dia 07/10/2021, na Penitenciária de Segurança Máxima II, os denunciados, com manifesto animus necandi, em união de desígnios, utilizando-se de um "chucho", desferiram golpes contra a vítima Vitor da Silva Terra, além de enforcá-lo com um pedaço de tecido, causando-lhe as lesões descritas no laudo cadavérico, que foram a causa eficiente de sua morte.

Especificamente em relação ao paciente, o crime ocorreu a mando do paciente Wesley Torres e em razão da saída da vítima da facção do Primeiro Comando de Vitória (PCV), conduta não aceita pela facção que puniu a vítima com a vida e alegou que a mesma teria "rasgado a camisa".

Não se pode olvidar
“que, embora a denúncia anônima não seja idônea, por si só, a dar ensejo à instauração de inquérito policial, caso seja corroborada por outros elementos de prova, legitima tanto o início do procedimento investigatório quanto as diligências investigativas prévias para apurar a veracidade das informações recebidas”
(AgRg no RHC n. 175.548/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.), sendo este o caso dos autos.

Na situação em comento, verifica-se que no dia dos fatos, o Diretor do Presídio Pablo recebeu uma ligação de uma pessoa não identificada informando que a vítima teria “problema” com o paciente, conforme consta do BU 46052188, sendo instaurado o PAD com a colheita dos depoimentos pertinentes ao caso.

O interno Isaac da Silva Alves confessou a prática do crime relatando que
“QUE ele e o VITOR já se conheciam da rua; QUE já tiveram problemas externos; QUE no mês de Setembro ele e o VITOR chegaram a discutir; QUE o VITOR havia dito a ele que tiraria a vida do mesmo”.

Já o inspetor penitenciário Thiago Loureiro Pompeo relatou que
“QUE os presos foram identificados através das marcas de lesão nas mãos, constatando indícios de luta; QUE um preso assumiu a ocorrência sozinho, mas logo após quando foi ouvido juntamente ao Chefe de Segurança e ficou sabendo que outros presos tinham sido separados pelas marcas nas mãos o mesmo declarou que havia sido orientado pelos demais presos para assumir sozinho a ocorrência”.

A testemunha não identificada 1 esclareceu que presenciou o interno Thiago encravando o “chucho” no ouvido da vítima, que Isaac provavelmente assumiu a autoria por estar “devendo na cadeia” e não soube informar sobre a participação do paciente.

Já a testemunha não identificada 2 relatou
“que o interno VITOR desafiou as facções criminosas PCC e PCV; QUE o interno não é faccionado; QUE o preso VITOR quando estava na galeria "B" afrontou o PCC e devido a desafetos na galeria;(...) QUE ele é parceiro do BUIU; QUE "BUIU" está na rua; QUE ele BUIU e VITOR são parceiros e inimigo do SEPE; QUE perguntado quem seria o preso SEPE disse; QUE seria a preso WESLEY TORRES DE OLIVEIRA; QUE a guerra pode ser pelo território de "BUIU”.

A testemunha não identificada 3 disse que
“QUE o preso teria rasgado a camisa do PCV e por isso morreu; QUE o preso teria sido batizado no módulo 4 (PSVV); QUE na rua o VITOR fechava corn o foragido BUIU; QUE presenciou a interno ISAAC ALVES DA SILVA encravado o chuço no peito do preso VITOR; QUE viu também a interno conhecido coma "CAPITÃO" dando um mata leão no interno VITOR; QUE o interno de vulgo capitão seria DIEGO TEIXEIRA PIMENTA; QUE perguntado sobre a eventual participação do interno conhecido como SEPE no crime disse; QUE a decisão partiu da "FINAL" do PCV; QUE a PCV tem 10 (dez) finais na galeria "F"; QUE "SEPE" é um dos finais do PCV”.

A testemunha não identificada 4 também afirmou “
QUE sabe que interno VITOR estava ameaçando a família do preso "SEPE" na rua; QUE não sabe informar o nome do "SEPE"; QUE "SEPE" ordenou a morte, porém não estava na galeria no momento da morte”.
No mesmo sentido é o relato da testemunha não identificada 5,
“QUE apesar de não ter visto a morte ouviu na galeria que o mandante da morte é o preso SEPE”.

Assim, diante das provas colhidas na fase inquisitorial, mormente pela existência de prova da participação do paciente, os réus foram denunciados pela prática do homicídio qualificado.

Destaco, outrossim, que, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não há que se falar em trancamento da ação penal, como pretende o impetrante, tampouco é viável imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, considerando que a via estreita do habeas corpus é desprovida de maior dilação probatória.

Da mesma forma, “
é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório
” (AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.